Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707427-83.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: TERRACAP V I S T O S. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e o DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26677679) interposto por GENARO RIBEIRO DE PAIVA contra a decisão (Doc. Num. 25990883) por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência em fase recursal formulado pelo Apelante, ora Agravante. Considerando a interposição do presente recurso, exclua-se o presente Feito da pauta de julgamento, aguarde a instrução do Agravo Interno e, após, faça-se nova conclusão. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador